Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da infração penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea "b"; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 11.340/2006, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022; TJDFT, Acórdão 1969136, 0703992-87.2023.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.